Tribunal: STF
Processo: Rcl 71414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR DA UNB REDISTRIBUÍDO PARA A UFG. DIREITO AO RECEBIMENTO DA URP/1989 RECONHECIDO NO MS 28.819/DF. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REFERIDA PARCELA POR ATOS DO TCU E DA UFG. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Joaci Gonçalves de Oliveira, contra ato administrativo praticado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em que determinada a suspensão do pagamento da URP/1989. Na petição inicial, alega que as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    2. Foi dado provimento à reclamação a fim de cassar o Acórdão 6862/2017-TCU-1ª Câmara, prolatado pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da TC 017.783/2017-8, diante da legalidade do ato de concessão de aposentadoria do reclamante, assegurando-lhe, por consequência, o correspondente registro com a incorporação da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%. A decisão ainda cassou o ato praticado pela Universidade Federal de Goiás, para que fosse restabelecido o pagamento em favor do reclamante, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    3. Embargos de declaração opostos pela União recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Analisar se houve omissão na decisão recorrida quanto às preliminares suscitadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    7. Na hipótese, o reclamante era servidor originariamente vinculado aos quadros da Universidade de Brasília (UnB). Foi redistribuído para a Universidade Federal de Goiás (UFG), em 23.6.1995, onde permaneceu recebendo a parcela referente à URP de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05%, até que esta fosse suprimida, em novembro de 2017, por determinação do TCU.



    8. Ao que se infere dos documentos acostados aos autos, houve determinação de suspensão do pagamento da URP/89 em razão de sua inclusão, nos proventos, sem que fossem realizadas as devidas absorções por ocasião de reposições remuneratórias posteriores. 



    9. Como pontuado na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, destaco tratar-se de servidor que ingressou no cargo (UnB) em 31.1.1993 e, desde então, percebia a parcela referente à URP/1989 até sua supressão pela UFG, em fevereiro de 2018, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança. 



    10. A União alega a ilegitimidade ativa do reclamante e passiva da UFG, bem como a inadequação da via eleita. No entanto, tais argumentos não prosperam, pois o reclamante era servidor efetivo da Fundação Universidade de Brasília (FUB) à época do ajuizamento da ação trabalhista que garantiu a percepção da parcela da URP/89, sendo irrelevante o fato de ter sido redistribuído para a UFG em 23.6.1995, visto que permaneceu recebendo a referida parcela.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Negado provimento ao agravo regimental.